Tribunal: TJSP
Processo: 1021063-84.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de cirurgia. Inconformismo da autora em relação à parcial procedência dos pedidos. Não acolhimento. Hipótese em que, por ocasião da especificação das provas, a requerente informou que nada tinha a produzir. Preclusa a realização de prova oral. Danos morais não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de cirurgia. Inconformismo da autora em relação à parcial procedência dos pedidos. Não acolhimento. Hipótese em que, por ocasião da especificação das provas, a requerente informou que nada tinha a produzir. Preclusa a realização de prova oral. Danos morais não caracterizados. Ausência de ofensa a direito de personalidade da apelante. Realização do procedimento cirúrgico garantida liminarmente. Transtorno consistente na propositura de demanda para obter o adimplemento contratual que, por si só, não gera o dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.